Tribunal: TJBA
Processo: 8007391-78.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007391-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ERIVELTO OLIVEIRA Advogado(s): DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. REESTRUTURAÇÃO DE POSTOS E GRADUAÇÕES. RECLASSIFICAÇÃO E VANTAGENS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. DIREITO A REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE NA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE POSTERIOR. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Lei n.º 7.145/1997, ao promover a reorganização dos postos e graduações da Polícia Militar, cuidou de revelar o intuito de extinguir, dentre outras, a graduação de Subtenente, conforme se depreende do art. 4º da mencionada legislação. Com a aplicação da Lei modificadora, que excluiu a categoria funcional questionada, era de se esperar a reclassificação dos servidores, que a ocupavam. Logo, caso estivesse na ativa, o Impetrante teria sido reclassificado, como pleiteia. 2. Posteriormente, verifica-se que a Lei 11.356/2009, especificamente, em seu art. 8º, dispôs que “aos Praças ingressos na Corporação até a data de início de vigência desta Lei, que vierem a alcançar a graduação de 1º Sargento e na data da inatividade possuírem 30 (trinta) anos ou mais de serviço, fica assegurado o direito de cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, independentemente de promoção à graduação de Subtenente”. 3. Considerando que o Impetrante se aposentou na qualidade de 1º Sargento, com soldo calculado sobre a patente de Subtenente, tem-se que a extinção do posto em que se deu a inativação, permite ao servidor a reclassificação para efeito de cálculo de proventos, passando a ter como base a patente de 1º Tenente da PM. 4. Deste modo, resta evidente que surge para o impetrante o direito de receber tratamento isonômico com os servidores da ativa, especialmente com base no art. 121, do Estatuto dos Policiais Militares que estabelece o referido direito de paridade. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8007391-78.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ERIVELTO OLIVEIRA e impetrado Governador do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.